Tribunal: STF
Processo: ARE 1605254
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Oferecimento de droga para consumo compartilhado. Repercussão geral não demonstrada. Alegada violação aos arts. 5º, caput e incisos II, III, X, XXXVII e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da busca pessoal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Samuel Bortotti, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 120):

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, §3º, C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) RECURSO DA DEFESA PRELIMINAR NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência. O juiz pode indeferir a produção de provas ‘consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’. O indeferimento foi devidamente justificado, caso em que a juntada da referida prova não tem relevância ao deslinde dos fatos. No caso dos autos, não há que se falar em nulidade. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS - AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A AMPARAR A REVISTA PESSOAL PELOS POLICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 240, § 2º, DO CPP NÃO VERIFICADO - Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu na espécie, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem. Autoria e Materialidade sobejamente demonstradas. PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ALEGADA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade. Reelaboração do cálculo das penas para sua adequação proporcionalmente ao 'quantum' de aumento estabelecido na terceira fase. De outro lado, não há elementos que possam demonstrar condição socioeconômica favorecida do apelante a justificar seja fixada a diária no mínimo legal. REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE 03 SALÁRIOSMÍNIMOS - Admissibilidade. Deve ser reduzido o valor da prestação pecuniária quando estiver ausente fundamentação que justifique a fixação de 3 salários-mínimos. Reduz-se para 01 salário-mínimo, patamar adequado à hipótese dos autos e suficiente à reprovação e prevenção delitiva, considerando a quantidade de pena privativa de liberdade fixada e observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 1500351-85.2021.8.26.0187, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Paulo Antonio Rossi, j. 27.11.2024)
Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, caput, II, III, X, XXXVII e LIV, e 93, IX, da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante da ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem. 
Aduz que o acórdão recorrido validou a revista pessoal com fundamento em critérios subjetivos, consistentes no fato de o recorrente e o adolescente terem “abaixado a cabeça” ao visualizarem a viatura policial, bem como por estarem em local conhecido por usuários de drogas.
Assevera que inexistiam denúncia prévia, investigação em curso ou elementos concretos que autorizassem a diligência policial, sustentando que a abordagem violou direitos fundamentais relacionados à intimidade, privacidade, devido processo legal e liberdade individual.
Aponta, ainda, nulidade das provas derivadas da busca pessoal, violação à ampla defesa e contraditório, cerceamento de defesa, afronta à cadeia de custódia, ausência de fundamentação adequada do acórdão e inaplicabilidade da Súmula 279/STF.
Requer o provimento do recurso extraordinário para declarar a nulidade da busca pessoal, reconhecer a ilicitude das provas, absolver o recorrente e, subsidiariamente, desclassificar a conduta imputada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Transcrevo os fundamentos adotados no acórdão recorrido:

“Embora respeitando os argumentos da ilustre defesa, não se vislumbra qualquer nulidade da prova. 
Ressalta-se que o réu foi preso em flagrante, transportando consigo quantidade considerável de substância entorpecente, forçosa é a manutenção da condenação, nos exatos termos em que emitida em primeiro grau, não havendo que se falar em absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, por não existir prova suficiente para condenação tampouco prova de que concorreu para o evento criminoso.
(...)
Os policiais esclareceram de forma coesa e harmônica como se deu a diligência, afirmando que durante o patrulhamento, adentraram o loteamento e se depararam com dois indivíduos que, ao notarem a presença da polícia, abaixaram a cabeça para esconder o rosto, a denotar fundada suspeita. Tal fato foi confirmado na sequência, com a abordagem do réu, sendo encontrado porções de drogas dentro de sua mochila, tendo ele confessado informalmente que estava no local com o adolescente para juntos consumi-las.
Como visto, a abordagem do acusado foi precedida de fundadas suspeitas, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes públicos que conduziram a diligência. 
Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem.
(...)
Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal, com base na existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos do §2º, do art. 240 do Código de Processo Penal. 
É cediço, os testemunhos dos policiais militares são de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do apelante ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. 
In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tivessem o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, devem ser, como foram devidamente considerados seus depoimentos na formação do juízo de condenação e de tipicidade.
(...)
Possível observar, pelos depoimentos dos milicianos, que muito embora não tenha sido o apelante flagrado vendendo os estupefacientes, as condições do flagrante demonstram o uso compartilhado com adolescente, mormente em face da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embaladas de forma individualizada e prontas para uso.
(...)
Além disso, nenhuma prova foi produzida pela defesa no sentido de desmerecer as palavras dos policiais militares, que foram coerentes e uníssonas nas oportunidades em que ouvidos. Os depoimentos foram uníssonos e coerentes na essência e no conteúdo, não havendo contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade das provas. 
Registre-se que não há contradição por não terem os policiais mencionado, na delegacia, que o apelante teria abaixado o rosto ao avistar a viatura, como é o caso. Trata-se apenas de complemento à informação prestada em juízo, para melhor esclarecimento dos fatos à luz da legalidade da ação policial. 
(...)
Ademais, vê-se que a confissão que admitiu o uso compartilhado com adolescente, está corroborada com os demais elementos de prova, suficiente à condenação. A confissão deve ser prestigiada. 
É que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar o reconhecimento de uma falsa confissão, merecendo eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos e apreensão das drogas, tudo a permitir a responsabilidade penal do recorrente.
(...)
Portanto, verificado que a sentença está em consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal, haja vista as declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, não há falar em absolvição, com fundamento no artigo 386, do CPP.
(...).”

Vê-se, portanto, que a busca pessoal realizada pelos policiais militares não se deu de forma arbitrária ou pautada exclusivamente em juízos subjetivos, ao contrário, decorreu de circunstâncias anteriores à abordagem reputadas relevantes pelas instâncias ordinárias, notadamente o fato de os abordados terem abaixado a cabeça ao visualizarem a viatura policial em local conhecido pela intensa circulação de usuários de drogas, contexto que culminou na apreensão, em poder do recorrente, de uma porção de maconha com massa líquida de 3,16g e uma porção de LSD, além de outra porção de maconha, com massa líquida de 18,18g, localizada na posse do adolescente (Doc. 76).
Nesse sentido, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.459.603-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.01.2024)
“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.03.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 04.03.2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente